Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-19.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-19.2021.8.14.0044

APELANTE: ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

APELADO: AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRADA A ADESÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO. configuração da responsabilidade dA ASSOCIAÇÃO em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. necessidade de arbitramento do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da ASSOCIAÇÃO. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

A Associação não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos denominados “AMASEP ASSOCIAÇÃO MUTUA DE ASSIST.”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva adesão a qualquer serviço que justificasse os débitos das parcelas, devendo reparar os danos suportados pela parte.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da Associação em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Associação em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e, por fim, determinar a restituição do indébito na forma dobrada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIA PINHEIRO DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Primavera, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais (proc. Nº 0800574-56.2021.8.14.0044), proposta contra AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para o fim de DETERMINAR definitivamente o cancelamento da tarifa “Amasep Associação Mútua de Assis”, e CONDENAR o banco requerido à restituição à autora, de todos os valores que foram indevidamente descontados de sua conta corrente bancária a título de anuidade de cartão de crédito.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais comprovadas, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a necessidade de concessão de indenização a título de danos morais, em razão da violação dos seus direitos da personalidade. Além disso, pleiteia reforma da sentença quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados (devendo ser em dobro) e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora em danos materiais para a partir do evento danoso e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a Associação apenas em danos materiais para repetir de forma simples o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora, sem estipular os encargos que iriam incidir.

No recurso, pretende a apelante o reconhecimento do dever de reparar os danos morais sofrido com arbitramento do valor de R$5.000,00 a esse título, bem como modificação da forma de restituição do indébito passando para em dobro e fixação do termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária da condenação em danos materiais.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de adesão às cobranças denominadas AMASEP ASSOCIACAO MUTUA DE ASSIS, pois inexiste nos autos qualquer indício de que a autora tenha manifestado vontade em contratar os serviços prestados pela ré, já que a demandada não apresentou qualquer documento nesse sentido.

Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$596,94 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição à Associação apelada e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga. Ademais, essa quantia não favorece o enriquecimento sem causa da vítima, tendo em vista a extensão do dano e até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta da Associação foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, com razão o autor no que diz respeito à fixação do termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso na forma da Súmula 54 do STJ e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43, STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Associação em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e, por fim, determinar a restituição do indébito na forma dobrada.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024